Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Homicídio tentado. Pena. Fração de diminuição.
O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa do homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e a gravidade das lesões sofridas pela vítima. Se o réu esteve próximo da consumação do crime – desferiu na vítima dois golpes de faca em região de alta letalidade – peito e costas -, tendo a vítima que submeter-se a drenagem de emergência e permanecer internada --, a pena deve ser diminuída na fração intermediária de 1/2. Apelação não provida.